Tribunal: STF
Processo: AI 760826
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   TRABALHO. ACORDO HOMOLOGADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. 
   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 114, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL.
1.	O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no 
   sentido de que a competência da Justiça do Trabalho restringe-se 
   à execução, de ofício, das contribuições previdenciárias 
   decorrentes de sentenças condenatórias e não alcança, assim, 
   aquela relativa ao vínculo empregatício reconhecido na sentença, 
   mas sem condenação ou acordo sobre o pagamento das verbas 
   trabalhistas que possam servir como base de cálculo. [RE n. 
   569.056, Plenário, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 
   12.12.08]. 
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.